Tribunal: STF
Processo: RE 244282
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-21
Data de publicação: 1999-09-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Omissão quanto a preliminar concernente a inexistência
de representação processual constante das contra-razões ao recurso
extraordinário. Suprimento dessa omissão com a rejeição dessa
preliminar.
Embargos de declaração recebidos para suprir a omissão do
acórdão embargado, sem alteração de seu dispositivo.